Tribunal: TJES
Processo: 5011374-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidentes da Navegação; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011374-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VAGNER MARVILA TEIXEIRA e outros
AGRAVADO: TRANSHIP TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5011374-60.2022.8.08.0000

Agravantes: Vagner Marvila Teixeira e outro

Agravada: Tranship Transportes Marítimos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça formulado pelos agravantes,
“
[...]
mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais, caso eventualmente admitida a aludida prova (CPC, art. 98 §§ 1º e 5º).
[...]”
(Id. 18914019, dos autos originários)

Inconformados, os recorrentes alegam basicamente que declararam expressamente serem hipossuficientes e que são
“[...]
pescadores, pessoas com baixo recursos financeiros, que, como já não bastasse, tiveram seu barco, meio de sustento, destruído pela ré
[...]”
, pelo que requereram a reforma da decisão impugnada, a fim de que a gratuidade da justiça seja deferida em sua plenitude. (Id. 3780806)

Sem contrarrazões, já que sequer houve citação nos autos originários.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 13/12/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

De início consigno que inexiste óbice no julgamento do presente recurso sem a oitiva da parte contrária, eis que sequer houve cotação da demandada nos autos de origem, conforme inclusive orienta a jurisprudência do e. STJ.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por supostos atos de improbidade administrativa, deferiu parcialmente a liminar de indisponibilidade de bens dos recorrentes para que o bloqueio de ativos se restringisse aos imóveis e eventuais veículos das pessoas jurídicas envolvidas.

2. O Tribunal de origem reformou decisão do Juízo a quo para estender a indisponibilidade a todos os réus (inclusive pessoas físicas), incidindo sobre a totalidade do patrimônio de cada um (fl. 3.223, e-STJ).

3. Os recorrentes, nas razões de seu Recurso Especial, defendem a nulidade do decisum, em razão da ausência de intimação para responder ao Agravo de Instrumento. Alegam que ser "admissível a dispensa de intimação dos agravados apenas (e exclusivamente) nos casos em que o recurso é julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça Estadual" (fl. 3.313, e-STJ).

4. "Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis" (AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018).

5. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.758.253/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 21/2/2019.)

Pois bem. Apuro dos autos que os agravantes ajuizaram ação de indenização por danos morais em desfavor da recorrida, cuja causa de pedir envolve um acidente marítimo que danificou a embarcação na qual eles exercem atividade pesqueira, tendo requerido os benefícios da gratuidade da justiça.

Ao proferir a decisão agravada o Magistrado singular deferiu parcialmente a gratuidade, mas manteve
“[...]
a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais, caso eventualmente admitida a aludida prova (CPC, art. 98 §§ 1º e 5º).
[...]”
(Id. 18914019, dos autos originários)

Conforme já me manifestei em casos assemelhados, de acordo com o disposto no art. 99, §2º, do CPC,
“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, não há sequer indícios que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício de forma integral aos recorrentes. Muito ao contrário, o caso concreto denota a presença de elementos que confirmam a hipossuficiência econômica da autora, que são pescadores e tiveram sua fonte de renda severamente prejudicada com o acidente marítimo versado na lide.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos dos agravantes se sustenta, notadamente porque ao deixar de conceder a benesse em sua plenitude aos postulantes o Julgador de origem sequer justificou a negativa, motivo pelo qual entendo que eles fazem jus ao beneficio.

Como se sabe,
“[...]o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência[...]” (AgInt no AREsp n. 1.837.835/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021)
, o que não ocorre no caso dos autos.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, deferir integralmente o benefício da gratuidade da justiça em favor dos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. CONCESSÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 – A presunção de insuficiência de recursos dos agravantes se sustenta, notadamente porque o deferimento parcial da benesse sequer foi justificado pelo Magistrado.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade formulado pelos recorrentes em sua plenitude.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.